Tribunal: TJMT
Processo: 0023129-06.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023129-06.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CRBS S/A - CNPJ: 56.228.356/0084-69 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TAD – ICMS E MULTA – REUTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – OPERAÇÃO DESACOMPANHADA DE NOTA FISCAL IDÔNEA – LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO DO TRIBUTO E APLICAÇÃO DE MULTA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC)
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O transporte interestadual de bem/mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, devendo ser apresentado em todos os postos de fiscalização que for solicitado, sob pena de lançamento de tributo e aplicação multa por descumprimento de obrigação tributária.

Considera-se documento fiscal inidôneo aquele que já produziu os respectivos efeitos legais.

Nos termos do artigo 388 do RICMS/MT, “
quando
o transporte das mercadorias constantes do mesmo documento exigir a utilização de dois ou mais veículos, estes deverão trafegar juntos, de modo a serem fiscalizados em comum”,
o que também não foi observado pelo contribuinte.

Tendo em vista
que o ato público possui presunção relativa de veracidade e legitimidade, para desconstituir o lançamento do ICMS que seu deu por meio de TAD cabe a parte autora demonstrar que o fato gerador do tributo não ocorreu e/ou que o tributo já se encontrava integralmente pago no momento da autuação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CRBS S/A
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá
-MT que, nos autos da
Ação Anulatória n.o 0023129-06.2015.8.11.0041
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para limitar a multa aplicada por meio do TAD n.o 9099736 em 100% do valor do imposto exigido e condenou o
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento dos
honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico, bem como ao pagamento das despesas processuais antecipada.

Aduz que, no dia
01/08/2011
, emitiu uma nota fiscal de venda de bebida com quantidade que não seria possível a realização do transporte em um único caminhão.

Sustenta que, por conta disso, foi necessário o carregamento e transporte em dois caminhões, motivo pelo qual teria sido apresentada por duas vezes o mesmo documento fiscal.

Argumenta que, a hipótese em questão não se trata de reutilização de documento fiscal que já teria produzido efeito, mas de apresentação do mesmo documento fiscal para complementação da carga descrita na DANFE e que ainda não teria passado pelo posto de fiscalização.

Assevera que, o ICMS relativo à mercadoria transportada já foi integralmente pago, de modo que novo lançamento do imposto configuraria cobrança
bis in idem.

Assegura que, diante da audiência de ilicitude na operação, se mostra indevida não a cobrança do imposto e multa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para declarar a nulidade dos lançamentos realizados por meio do
TAD n.o
909973-6
.

A parte Apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CRBS S/A
,
contra sentença proferida pelo Juízo
a quo
que, nos autos da
Ação Anulatória n.o 0023129-06.2015.8.11.0041
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para limitar a multa aplicada por meio do TAD n.o 9099736 em 100% do valor do imposto exigido e condenou o
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento dos
honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico, bem como ao pagamento das despesas processuais antecipada.

A insurgência recursal se pauta em analisar a legalidade da autuação, bem como do
ICMS e multa lançado por meio do TAD n.o
909973-6-8.

Pois bem. Pela
análise dos autos, em especial do
TAD
n.o 909973-6-8,
verifica-se que a apreensão da mercadoria
e lançamento dos créditos fiscais
ocorreram em razão da constatação de inidoneidade do documento fiscal que acoberta a operação e que foi apresentado no momento da fiscalização, eis que o DANFE já teria sido utilizado/apresentado anteriormente por outro caminhão.

Sobre o assunto, insta consignar que na operação de compra e venda de mercadoria, ou mesmo na remessa de maquinário para locação e/ou demonstração, independentemente da transação se tratar de operação mercantil, antes do envio do bem de um Estado para outro deve ser emitida a nota fiscal idônea referente ao negócio realizado, a qual deve acompanhar o produto/bem durante todo trajeto até chegar ao seu destino.

Isso porque, de acordo com a Lei no. 7098/98, todo e qualquer transporte interestadual de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, para o fim de se demonstrar a regularidade da operação, o qual deve ser apresentado em todos os postos de fiscalização que for solicitado, sob pena de apreensão dos bens e/ou mercadoria.

Frisa-se que,
considera-se documento fiscal inidôneo aquele que já produziu os respectivos efeitos legais, o seja, que já foram utilizados anteriormente.

Além disso,
considera-se documento fiscal inidôneo aquele que já produziu os respectivos efeitos legais, o seja, que já foram utilizados anteriormente.

Vejamos
com prevê a mencionada legislação (Lei no. 7098/98)
:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

[...]

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

[...]

“Art. 35-A da Lei Estadual n. 7.692/92
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos
.

Paragrafo início. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação
fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscais inidônea
.

Art. 35-B da Lei Estadual n. 7.692/92 Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que: (Acrescentado pela Lei 7.364/00)

[...]

IV -
já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais
;

[...]

.
Art. 47-K Poderão ser retidos os bens ou mercadorias que se encontrarem desacompanhados de documentação fiscal ou acompanhados de documentação inidônea, para fins de comprovação da legitimidade de sua posse e/ou da respectiva regularidade fiscal, conforme o caso”.

Na mesma vertente é o Regulamento do ICMS/MT, que estabelece a necessidade de documento fiscal para o ingresso de produto no Estado de Mato Grosso e
autoriza a apreensão
do respectivo bem se for transportado
sem nota fiscal idônea e/ou quando tal documento não for apresentado quando solicitado pelo agente fazendário nos postos de fiscalização
, como transcrevo:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte: (cf. art. 17 da Lei n° 7.098/98 – redação retificada – DOE de 05.01.99)

[...]

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva
, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

[...]

Art. 351
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhados de documentos fiscais idôneos
.
(cf. art. 35-A da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000)

Parágrafo único Para os efeitos deste regulamento, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea
.

[...]

Art. 952Ficam sujeitos à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimento comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária.

§ 1° A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

I – quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las ou sem o registro da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e correspondente à respectiva operação ou, ainda, quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal
; [...]”
.

In casu,
v
erifica-se da leitura do Termo de Apreensão e Depósito no TAD n.o 909973-6, que no dia 02/08/2011, às 14:53:32 horas, ao ser abordado o veículo de transporte no posto fiscal Henrique Peixoto (Araguaia MT/GO), o motorista apresentou o DANFE 227981.

Ocorre, todavia que, esse mesmo documento fiscal já teria sido apresentado anteriormente, cujo registro de passagem foi realizado às 07:51 horas do dia 02/08/2011.

Destarte, uma vez que a DANFE 227981 já tinha sido utilizada anteriormente, com aproximadamente 8:00 horas de diferença, verifica-se que, de fato, estamos diante de documento fiscal inidôneo.

Além disso, ainda que se considere que a mercadoria descrita no DANFE 227981 teria sido separada em dois caminhões, o transporte não se deu na forma como exige a legislação.

Isso porque, embora seja permitido a emissão de uma única Nota Fiscal para produtos que exijam que o transporte seja realizado em mais de uma carreta, o artigo 388 do RICMS estabelece que esses veículos trafeguem em comboio, como cito:

“Art. 388
Quando o transporte das mercadorias constantes do mesmo documento exigir a utilização de dois ou mais veículos, estes deverão trafegar juntos, de modo a serem fiscalizados em comum
”.

Todavia, no casos dos autos, conforme mencionado alhures, os veículos passaram pelo posto fiscal com aproximadamente 8:00 horas de diferença, ou seja, eles não estavam trafegando juntos, impossibilitando a fiscalização em comum de ambos os veículos.

Outrossim, as provas dos autos não se mostram suficientes para demonstrar que os produtos apreendidos de fato seriam a complementação da mercadoria descrita no DANFE 227981 e que passou pelo posto fiscal às 07:51 horas do dia 02/08/2011.

Igualmente, pelos documentos colacionados pela parte autora/apelante, não é possível afastar a alegada reutilização do DANFE constante no auto de infração e, por conseguinte, a inidoneidade do documento fiscal apresentado.

Deste modo, se a operação comercial estava desacompanhada de nota fiscal idônea, não há que se falar em ilegalidade no lançamento do imposto estadual.

Ressalta-se que,
a jurisprudência desta e. Corte somente tem afastado o tributo se for demonstrado nos autos que não incide o imposto na operação ou que o tributo já estava integralmente pago no momento da lavratura da autuação, o que não se refere ao caso dos autos.

Isso porque, embora alegue o recorrente que a operação descrita na nota fiscal apresentada perante o posto fiscal já teve o tributo recolhido na origem, insta consignar que no momento da autuação foi constatado que esse documento fiscal não se refere à operação para a qual foi utilizada.

Destarte, em relação operação objeto de autuação não foi apresentado nos autos documento fiscal idôneos emitidos pela parte e nem comprovante do tributo recolhido, de modo que, se mostra legal o lançamento de ICMS realizado por meio do TAD questionado na ação.

Além disso, o descumprimento de obrigação pode implicar na aplicação de multa, conforme prevê o artigo 113, do Código Tributário Nacional, como transcrevo:

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. [...]”.

E mais, uma vez que o ato público possui presunção relativa de veracidade e legitimidade, caberia a parte autora trazer provas nos autos que demostrassem com precisão que a autuação e o lançamento do ICMS e multa por meio do TAD se deu de forma ilegítima, o que não se verifica na espécie.

Assim, os argumentos apostos nas razões recursais não merecem acolhimento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024